Tribunal: TJSP
Processo: 1002093-18.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Contrato Bancário de Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência - Recurso da parte ré – Insurgência quanto a determinação de devolução da tarifa de seguros prestamista e capitalização premiável, assim como quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária incidentes sobre a quantia.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Contrato Bancário de Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência - Recurso da parte ré – Insurgência quanto a determinação de devolução da tarifa de seguros prestamista e capitalização premiável, assim como quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária incidentes sobre a quantia.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada Abusividade - Sentença mantida - Recurso não provido.

CAP. PARC. PREMIÁVEL - Ausente demonstração de que o autor tenha efetivamente anuído à cobrança de forma livre – Valor incluído em contrato de financiamento - Abusividade - Recurso não provido.

JUROS MORATORIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial – Responsabilidade contratual – Juros moratórios da citação – Art. 405 do CC – Correção monetária - Termo inicial – Desembolso – Sumula 43 do STJ – Precedentes – Manutenção da sentença – Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.